Tribunal: TJDFT
Processo: 0744042-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 797 e 908 do CPC, é possível a pluralidade de penhoras sobre determinado bem do executado. Precedentes.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 conta-se, automaticamente, da data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis (Temas 566 a 571). Depreende-se que a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano se dá "no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor" e "após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis". Em ambos os casos, após decorrido o período de suspensão, dá-se início automaticamente à contagem do prazo prescricional.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.